Tribunal: STF
Processo: HC 231935
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro Tadeu Guimarães contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 805.449/SP (documento eletrônico 4, pp. 30-34).  



    Consta dos documentos colacionados a estes autos que o paciente foi condado a pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, como incurso no crime de homicídio qualificado tentado (documento eletrônico 3, p. 5).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “1) CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICIADO.



    2) PEDIDO DEFENSIVO PARA A REALIZAÇÃO DE SUSTENTAÇÃO ORAL E OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL DO APELO DEFENSIVO – PLEITO IGNORADO PELO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE REALIZOU O JULGAMENTO VIRTUAL MANTENDO A CONDENAÇÃO DO PACIENTE.



    3) NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DO CERCEAMENTO DA DEFESA, EIS QUE O PEDIDO DEFENSIVO SEQUER FOI ANALISADO, DE MODO QUE A DEFESA TÉCNICA FOI IMPEDIDA DE REALIZAR A SUSTENTAÇÃO ORAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.



    4) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA DA INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO DO APELO DO PACIENTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA Nº 431/STF – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA.



    5) DE RIGOR A CONCESSÃO DO WRIT PARA DECRETAR A NULIDADE DO PROCESSO DESDE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO DEFENSIVA E DETERMINAR, POR CONSEGUINTE, A EXPEDIÇÃO DO CONTRAMANDADO DE PRISÃO.” (documento eletrônico 1, p. 1)  



    Ao final, requer:  



    “ANTE O EXPOSTO, impetra-se a presente ordem de Habeas Corpus, aguardando que, depois de deferida a LIMINAR pleiteada, colhidas as informações do Egrégio Tribunal Coator e o parecer da Procuradoria Geral da República, seja CONCEDIDA a ordem para o fim de:



    A) DECRETAR A NULIDADE DO PROCESSO, desde o julgamento da Apelação defensiva, tendo em vista que foi realizado julgamento virtual, não obstante a oposição da defesa, que pretendia sustentar oralmente;



    B) DECRETAR A NULIDADE DO PROCESSO desde o julgamento da Apelação defensiva, tendo em vista que a defesa técnica não foi intimada da inclusão de seu recurso na pauta de julgamento, violando-se a Súmula nº 431 do STF;



    C) REVOGAR O DECRETO DE PRISÃO, eis que o Paciente respondeu solto a todo o processo e deve permanecer em liberdade até sua condenação definitiva, já que não foi decretada a prisão cautelar, expedindo, por conseguinte, o competente e necessário CONTRAMANDADO DE PRISÃO;” (documento eletrônico 1, p. 12)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO, PRECLUSÃO. QUESTÃO NÃO DEBATIVA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, a nulidade deve ser arguida na primeira oportunidade em que a defesa tomar ciência do julgamento, levando ao conhecimento da Corte local, por meio do recurso cabível, a ocorrência do vício e o efetivo prejuízo, sob pena de preclusão (RHC 106.180/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 7/3/2019). 



    2. Na hipótese, observa-se que a matéria não foi apreciada pela Corte estadual, o que impede seu conhecimento pelo STJ, sob pena de indevida supressão de instância. Ora, caberia à defesa não se ter quedado inerte perante o TJSP, devendo ter arguido a pretensa nulidade em embargos de declaração, após o julgamento da apelação, para debater a questão no Colegiado ou até mesmo com o objetivo de sanar o alegado vício, o que não ocorreu na hipótese.



    3. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 4, p. 30, grifei)  



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância.” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013)  



    Nessa mesma direção:  



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de Roubo. Supressão de instâncias. Absolvição. Fatos e provas. Reconhecimento fotográfico. Autoria estabelecida por outros elementos. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As teses trazidas pela defesa não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede a análise pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instâncias.



    2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. A ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A ‘jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes (HC nº 215.160-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/22)’ (HC 217.826-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Precedentes.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 227.616 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29/6/2023)  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Crimes de organização criminosa e receptação. Supressão de instância. Prisão preventiva. Tese de negativa de autoria. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância.



    2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que, ‘não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017’ (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    3. Segundo o STF, a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    4. O STF já decidiu que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.939 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 120.373 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de setembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator